Tribunal: TJMT
Processo: 1024663-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024663-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ALLINNY CRISTIELY ALVES DE LIMA - CPF: 062.331.841-50 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.051-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 631.939.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELI GIMENEZ DE OLIVEIRA - CPF: 071.074.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI SILVA SANTOS - CPF: 705.367.791-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 082.397.901-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE MATOS MARCAL - CPF: 041.087.561-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA ROSPIERSKI FONSECA - CPF: 077.586.281-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENIE ALVES PEREIRA - CPF: 062.755.611-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CONCEICAO - CPF: 013.316.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO -

FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA

REVOGAÇÃO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
(ART. 319, CPP) – NÃO CABIMENTO -

REGISTROS CRIMINAIS

- REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CAUTELARES NÃO PRISIONAIS QUE SERIAM INSUFICIENTES/INADEQUADAS –
2)

PRISÃO DOMICILIAR
– INVOCAÇÃO GENÉRICA, SEM MENÇÃO A QUALQUER REQUISITO PREVISTO NO ART. 318, CPP, E FALTA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA NECESSIDADE DA BENESSE – 3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES
– INOCORRÊNCIA

–
NATUREZA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

- COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA
-
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A reiteração delitiva aliada ao fato de que, dias antes a paciente havia sido agraciada com medidas cautelares diversas da prisão, após cometer outro delito nas mesmas circunstâncias (entrar na Penitenciaria Central com documentos falsos), são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, sendo totalmente ineficazes,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão,
dada a inadequação ou insuficiência, em especial, para impedir que a paciente volte a delinquir.

2 – Se não foi
mencionado pela Defesa nenhum requisito inserto no art. 318, CPP e nem mesmo demonstrada, minimamente, a necessidade de concessão da benesse, torna-se inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar.

3 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor
de
ALLINNY CRISTIELY ALVES DE LIMA
,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito
Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

Em suma, alega-se que a Paciente foi
presa em flagrante
delito no dia
14/10/2023
, junto de outras 10 mulheres, entrando na Penitenciária Central do Estado/MT, com
drogas e
chips
de aparelhos celulares, e apresentando-se com documentos falsos.

A Defesa explica que, na
Audiência de Custódia
,
a prisão foi relaxada em relação ao crime de Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06) porque, com a paciente, as substâncias encontradas
apresentaram
resultado negativo para o cocaína e ácido bórico
, diferente das demais colegas com as quais, agentes penitenciárias apreenderam
784,52g de maconha
.

No que atine ao delito de
Uso de documento falso
(art. 304, CPP), narra que a prisão foi convertida em preventiva, para
garantia da ordem pública
, diante da
recalcitrância
delitiva já que, uma semana antes,
a paciente havia sido presa
nas mesmas circunstâncias, sendo-lhe, na ocasião, concedida a
liberdade provisória mediante condições.

Invoca a desnecessidade da prisão preventiva e
possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares
(art. 319, CPP) ou
substituição
pela prisão
domiciliar
(Art. 180, CP).

Alega também que
há
ofensa
ao
Princípio da Homogeneidade das Prisões
, pois nem mesmo eventual condenação, terá o condão de manter a paciente no cárcere e, ao final, pede
a revogação da preventiva ou com sem outras medidas substitutas não prisionais.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id.
187479193
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
188477194
).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
190540190
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA– USO DE DOCUMENTO FALSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 14/10/2023, a paciente foi presa junto com outras mulheres, tentando entrar na Penitenciária Central/MT com documentos falsos e
chips de aparelhos celulares
(art. 304, CP).

Com
Alliny de Lima
não foi apreendido nenhum tipo de entorpecente, mas com outras colegas, as agentes prisionais encontraram pouco mais de 2,891kg (dois quilos, oitocentos e noventa) de maconha

Após audiência de custódia, a prisão de
Alliny
foi convertida em preventiva para a necessidade de se garantir a ordem pública, diante de reiteração delitiva.

E
c.v
, não vejo qualquer ilegalidade ou teratologia nem no decreto prisional, e nem mesmo na sua manutenção.

Pelo que consta, em 07/10/2023 (ou seja, praticamente 1 semana antes destes fatos)
Alliny
foi presa em flagrante por crime idêntico (art. 304, CP) cometido nas mesmas circunstâncias (entrando, na Penitenciaria Central, com carteiras de visitantes falsificadas) mas, naquela ocasião, foi colocada em liberdade mediante condições em especial, a proibição de frequentar presídios/penitenciárias.

No entanto,
7 dias depois,
Allinny
praticou o mesmo delito, e agora, para além de utilizar documento/nome falso, foi detida entrando no presídio com
67 chips de aparelho celular
, acompanhada de com outras 10 mulheres flagradas com considerável quantidade de drogas
.

E apenas por zelo, vale registrar que embora a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas tenha sido relaxada, isso, por si só, não a exime da eventual coautoria no narcotráfico cometido pelas colegas, o que, no entanto, necessita de melhor apuração em 1º grau.

Enfim, o contexto fático-probatório aqui apresentado, ao meu ver, reforça o entendimento no sentido de que
Alliny
não pretende respeitar a lei, e, realmente, está causando transtornos para a ordem pública e para a segurança local.

S
egundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, embora anotações criminais não sejam válidas para consideração de antecedentes ou de agravantes, os registros
denotam o risco de reiteração delitiva
e
não só
autorizam a preventiva para se garantir a ordem pública
, como também fazem concluir pela
insuficiência das medidas alternativas
e pelo desrespeito da paciente

às regras legais estabelecidas, evidenciando a necessidade, infelizmente, de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar que, solta, perpetre na prática criminosa.

Nesse sentido, destaco HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).

Também a respeito, este e. TJMT já unificou entendimento:

Enunciado n. 6:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, E estando escorada, a prisão preventiva, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, em especial para se evitar a recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1011649-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

“(...). Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente. (...).”

(TJMT - N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

E nem se fale em substituição da prisão preventiva pela domiciliar porque sobre isso, a Defesa não explicou, minimamente por qual razão
Allinny
teria direito ao benefício (não menciona nenhum único requisito do art. 318, CPP) e não fez qualquer prova acerca da necessidade da medida.

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional em especial nesta hipótese dos autos em que sequer há denúncia oferecida estando o feito ainda em investigações acerca de outros delitos eventualmente praticados pela paciente.

T
oda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
ALLINNY CRISTIELY ALVES DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023